Tribunal: TJDFT
Processo: 0752755-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto, sem substituição ou suspensão da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) insuficiência probatória para condenação, diante da ausência de depoimento da vítima em juízo; (ii) adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por documentos oficiais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
A palavra da vítima, ainda que prestada apenas na fase inquisitorial, possui especial relevância em crimes de violência doméstica.
Os depoimentos das testemunhas confirmam a narrativa da vítima, especialmente quanto ao uso de faca e pedra para ameaçá-la.
A alegação de insuficiência probatória não prospera, pois há conjunto probatório harmônico e convergente.
A ausência de depoimento da vítima em juízo não compromete a credibilidade da acusação, diante da ausência de elementos que indiquem falsidade ou má-fé.
O réu é reincidente e cometeu o crime com grave ameaça à mulher, o que inviabiliza a substituição da pena por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.
O regime inicial semiaberto está em conformidade com os critérios legais e constitucionais de individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, ainda que prestada na fase policial, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, sendo suficiente para fundamentar a condenação.